Tribunal: TJES
Processo: 5042890-55.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042890-55.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MILEIDE BELMIRO DOS SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NOS TERMOS DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a ausência de relação contratual válida e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativação indevida do nome da consumidora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da regularidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, da existência de relação contratual válida e da configuração do dano moral decorrente da negativação indevida.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo da instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da inscrição e a existência de relação contratual válida (art. 6º, VIII, do CDC).

A recorrente não comprovou devidamente a origem do débito nem a existência de contrato válido com a autora, apresentando apenas documentos insuficientes.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, o dano é presumido pela própria existência do ato ilícito.

Em razão da vigência da Lei nº 14.905/2024, devem ser adequados os critérios de correção monetária (IPCA) e de juros moratórios (SELIC deduzido o IPCA), conforme nova redação do art. 406 do Código Civil.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para adequar os critérios de correção monetária e juros moratórios à nova disciplina legal trazida pela Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento:
A inscrição indevida do nome do consumidor por dívida inexistente, em decorrência da ausência de válida relação contratual firmada entre as partes, caracteriza falha na prestação de serviço e gera indenização por danos morais
in re ipsa
.

Dispositivos Relevantes Citados:

Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, VIII, arts. 30 e 35.

Código de Processo Civil (CPC), art. 373, II;

Código Civil (CC), art. 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO N° 5042890-55.2024.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECORRIDA: MILEIDE BELMIRO DOS SANTOS

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DR. LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO MANTIDA. ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS NOS TERMOS DA LEI Nº 14.905/2024. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que reconheceu a ausência de relação contratual válida e condenou a recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da negativação indevida do nome da consumidora.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Análise da regularidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes, da existência de relação contratual válida e da configuração do dano moral decorrente da negativação indevida.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo da instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da inscrição e a existência de relação contratual válida (art. 6º, VIII, do CDC).

A recorrente não comprovou devidamente a origem do débito nem a existência de contrato válido com a autora, apresentando apenas documentos insuficientes.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, o dano é presumido pela própria existência do ato ilícito.

Em razão da vigência da Lei nº 14.905/2024, devem ser adequados os critérios de correção monetária (IPCA) e de juros moratórios (SELIC deduzido o IPCA), conforme nova redação do art. 406 do Código Civil.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para adequar os critérios de correção monetária e juros moratórios à nova disciplina legal trazida pela Lei nº 14.905/2024.

Tese de julgamento:
A inscrição indevida do nome do consumidor por dívida inexistente, em decorrência da ausência de válida relação contratual firmada entre as partes, caracteriza falha na prestação de serviço e gera indenização por danos morais
in re ipsa
.

Dispositivos Relevantes Citados:

Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, VIII, arts. 30 e 35.

Código de Processo Civil (CPC), art. 373, II;

Código Civil (CC), art. 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz a autora que, ao tentar realizar uma compra a prazo em determinado estabelecimento comercial, foi surpreendida com a informação de que seu nome constava com restrição promovida pela empresa ré, razão pela qual a transação não pôde ser concluída. Afirmando desconhecer qualquer vínculo contratual com a referida instituição, procedeu à consulta de seu CPF, oportunidade em que identificou inscrição restritiva no valor de R$ 1.055,22, datada de 17 de janeiro de 2023, supostamente relacionada aos contratos de nº 153666000020584066 e nº 153632000011181032.

Alega, ainda, que não foi previamente notificada acerca da negativação e que jamais contratou qualquer serviço ou firmou obrigação com a demandada, motivo pelo qual impugna a legalidade da restrição. Diante do exposto, requer a apresentação do contrato que teria originado a inscrição indevida e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, em razão do abalo causado pela indevida negativação de seu nome.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

POSTO ISSO, nos autos do Processo nº. 5041194-18.2023.8.08.0024, Requerente: NOGUEIRA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS LTDA, Requerida: MOVIDA PARTICIPAÇÕES JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que CONDENO a Requerida a pagar indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com a incidência da taxa SELIC desde a citação, deduzida a atualização monetária pelo IPCA até o arbitramento e, a partir deste, com a incidência unicamente da taxa SELIC.

Irresignado, o requerido interpôs o presente Recurso Inominado, sustentando, preliminarmente, ausência de interesse de agir da autora por inexistência de tentativa prévia de solução extrajudicial. No mérito, alega inexistência de ato ilícito ou falha na prestação do serviço que justifique a responsabilização civil, bem como ausência de comprovação do dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Subsidiariamente, caso mantida a condenação, requer a redução do valor da indenização com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para evitar enriquecimento sem causa. Por fim, requer a aplicação da Lei nº 14.905/2024 quanto à correção monetária (IPCA) e juros de mora (Selic deduzido do IPCA), inclusive nos processos em curso. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, alternativamente, a minoração da condenação.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Afasto a preliminar de falta de interesse de agir,
uma vez que a prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito é prescindível ao ajuizamento de demanda judicial, consoante disposto em sede de sentença:

Suscita a parte Requerida a preliminar de ausência de interesse de agir. Rejeito esta preliminar. Não há necessidade de prévia tentativa de solução administrativa da suposta violação de direito pela parte, prevendo a Constituição Federal em seu artigo 5º, XXXV a inafastabilidade do Poder Judiciário para apreciar lesão ou ameaça a direito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, na forma do enunciado da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, cabe à instituição financeira comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço e a validade da constrição realizada em desfavor da consumidora, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Entretanto, observa-se que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Não foi demonstrada a origem do débito discutido, tampouco apresentada prova da formalização válida de qualquer relação contratual com a parte autora. Ressalte-se, ainda, que o banco não acostou aos autos qualquer documento idôneo que comprove a existência de vínculo contratual legítimo entre as partes.

Nesse contexto, a cobrança realizada, bem como a posterior inscrição do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes, carecem de amparo legal, configurando prática abusiva e ilícita, em afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Assim, resta evidenciada a falha na prestação do serviço do recorrente, que negativou indevidamente o nome da consumidora por débito inexistente. Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da inexistência da dívida, bem como a imediata exclusão da inscrição indevida nos cadastros de inadimplentes.

Inconteste, ademais, a configuração de dano moral indenizável em benefício da autora em razão da inscrição indevida de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, consoante entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. 1. A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor em cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1846222 RS 2019/0326486-1, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

Isto posto, constato que a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar, pois caracteriza dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujo prejuízo é presumido.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Por fim, destaca-se que, com o início da produção de efeitos da Lei nº 14.905/2024, houve alteração substancial no regime de atualização dos débitos civis, especialmente quanto ao art. 406 do Código Civil.

Nos termos da nova redação, a correção monetária deverá observar o índice oficial de preços, atualmente o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), enquanto os juros moratórios incidirão com base na Taxa Selic, deduzido o percentual correspondente à variação do índice de atualização monetária aplicado (IPCA).

Assim, para os efeitos das condenações cíveis, aplica-se a partir da vigência da Lei nº 14.905/2024: correção monetária: pelo IPCA, a partir do respectivo fato gerador (data do desembolso, no caso de danos materiais; data do arbitramento, para danos morais) e juros moratórios pela Taxa Selic deduzido o IPCA, nos termos do art. 406 do Código Civil, com a redação conferida pela Lei nº 14.905/2024.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reformar a sentença recorrida exclusivamente quanto aos critérios de atualização monetária e incidência de juros, nos seguintes termos: incidência de
juros moratórios a partir do evento danoso (SELIC com abatimento do IPCA)
, até a data do arbitramento (prolação da sentença), e,
a partir de então, apenas a taxa SELIC
.

Com o início da produção de efeitos da referida lei, o IPCA passa a ser o índice de correção monetária, e a taxa SELIC (deduzido o IPCA) será aplicada exclusivamente a título de juros moratórios.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Em decorrência do êxito recursal, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)